Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000647-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), LUAN RONALDO SOARES CAPELLARI - CPF: 073.421.191-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Penal e Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luan Ronaldo Soares Capellari, visando à concessão de liberdade provisória. O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, aliado ao risco de reiteração delitiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de substância entorpecente e pela confissão extrajudicial do paciente quanto à traficância.
4. O histórico infracional do paciente, que, apesar de recém atingida a maioridade, já figura em diversas apurações de atos análogos ao crime em questão, reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a necessidade da custódia cautelar.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, quando devidamente demonstrado nos autos.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

IV.
Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não impede a decretação da custódia cautelar, se presentes elementos concretos que recomendem sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado por
André Lima Sousa
em benefício do paciente
Luan Ronaldo Soares Capellari
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos de origem n. 1000116-68.2025.8.11.0086, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, por suposta infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta que o paciente não se encaixa em nenhuma das hipóteses descritas no art. 312 do CPP e, por outro lado, preenche todos os requisitos que autorizam a concessão de liberdade provisória, pois possui residência fixa e se comprometerá a comparecer a todos os atos processuais, estando ausente qualquer prova de tentativa de prejudicar o andamento da instrução criminal.

Com essas considerações, pleiteia a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação da prisão preventiva e sua conversão em liberdade provisória ou em medidas cautelares. De forma alternativa, pugna pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com a confirmação da decisão liminar ao final (Id. 262801798).

A medida liminar vindicada foi indeferida (Id. 263048763), e a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (Id. 264389756).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 267160274).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante busca por meio desta ação constitucional, a concessão da liberdade provisória ao paciente
Luan Ronaldo
.

Transcrevo parte importante da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 262804250, pp. 65-66):

“[...] In casu, o crime supostamente praticado pelo autuado admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade e autoria estão fortemente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória de substância entorpecente, bem como pelo depoimento dos condutores da abordagem e interrogatório do réu, que admitiu exercer a traficância, apenas consignando que parte da droga seria de seu primo.

Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido.

Nesse ponto, malgrado o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva.

Isso porque, o autuado, de apenas 18 anos, já ostenta nada menos que seis processos em que se apuram atos infracionais praticados durante sua menoridade, três deles por crime de mesma natureza: ns. 1004489-16.2023.8.11.0086 e 1004478-84.2023.8.11.0086 (ambos por ato infracional análogo ao crime de furto), 1004476-17.2023.8.11.0086 (por tráfico e porte de arma de uso restrito), 1004473-62.2023.8.11.0086 e 1003470-72.2023.8.11.0086 (ambos por tráfico) e 1003809- 31.2023.8.11.0086 (por desobediência e crimes de trânsito).

Com efeito, recém-atingida a maioridade (há três meses), foi novamente abordado em posse de ilícitos (que seriam fornecidos por um indivíduo do Rio de Janeiro, a reforçar a periculosidade social da ação), em quantidade significativa, admitindo em seu interrogatório extrajudicial que continua comercializando drogas nesta urbe, chegando a mencionar que também traficava cocaína um tempo atrás.

Por todo o exposto, tenho que caso o autuado seja novamente colocado em liberdade, seria como um “salvo conduto” para que ele pudesse exercer a traficância livremente, bastando que ele permaneça praticando o crime na modalidade “formiguinha”.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. [...]”.

Os fundamentos da decisão indicam a gravidade concreta da conduta e reforçam o risco à ordem pública, de modo que não há respaldo à alegação de que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, pois, ao contrário, trata-se de delito inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, nos termos do art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

Além de o laudo n. 545.3.10.9937.2025.001434-A01, emitido pela Politec, concluir que a massa apreendida se trata de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha (Id. 262804250, pp. 29/33), salienta-se que, apesar de o paciente ter afirmado, durante a audiência de custódia, que possui ocupação lícita, em seu interrogatório perante a autoridade policial declarou (Id.
262804250 - Pág. 20/21
):

“[...] QUE o interrogado confirma que a droga narrada no B.O que acompanha esse procedimento é sua; QUE o interrogado disse que a maconha era para consumo pessoal de venda; QUE o interrogado disse que vende maconha no centro, embora anteriormente vendia cocaína também; QUE o interrogado disse que depois que começou a trabalho na BR (de bandeira) só vende maconha; QUE o interrogado disse que a droga que vende é fornecida por um "cara lá do Rio de Janeiro"; QUE o interrogado disse que no momento em que foi abordado pelos Policiais Militares, conforme narrado no B.O que acompanha este procedimento, não estava vendendo a droga e sim jogando sinuca e tomando uma coca cola; QUE o interrogado, questionado sobre a quantidade da droga, disse que parte dela era dele e a outra do seu primo ROMUALDO [...]”.

Além disso, vê-se que o paciente figurou em diversas apurações de atos infracionais quando menor de idade, inclusive análogos ao crime em questão.

Contudo, mesmo após completar a maioridade, ainda não compreendeu as consequências de seus atos, sendo certo que, por esta Egrégia Corte restou firmado, via Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, enunciado de no 6, que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

E, embora sustente que possui predicados pessoais que justificam a concessão da medida, tem-se que, conforme fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Não obstante a tese de não preenchimento dos requisitos ao decreto de prisão preventiva, extrai-se que a decisão objeto de irresignação está fundamentada em elementos concretos constantes nos autos, que demonstram a materialidade delitiva, indícios de autoria e o perigo decorrente da liberdade do paciente, tal como determinado no art. 312 do Código de Processo Penal.

Considerando a gravidade concreta dos fatos, ao menos por ora, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e mostra-se imprescindível para a proteção do meio social.

Assim, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, visando garantir a ordem pública, sem ensejo à pretensão firmada neste remédio constitucional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025